Tribunal: STF
Processo: HC 246860
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.610.376/SP (doc. 4) e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 949.406/SP (doc. 3), assim fundamentadas, respectivamente:



    ERICSON SOUZA FERREIRA agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1501293-34.2022.8.26.0559.



    Nas razões do recurso especial, a defesa pretende a absolvição do acusado, sob o fundamento de ilegalidade das provas obtidas em razão de busca pessoal e domiciliar ilegítimas e, subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    O recurso foi inadmitido em juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal local, o que motivou a interposição deste agravo.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial.



    Decido.



    A pretensão recursal foi inadmitida na origem com base no fundamento a seguir transcrito (fls. 557-558, grifei):



    Consoante se depreende da certidão lavrada à fl. 497, o aresto foi publicado em 19 de dezembro de 2023. Já o recurso foi protocolado apenas aos 15 de janeiro de 2024 (fls. 502/519), portanto, fora do prazo legal, nos termos do disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e dos artigos 798 e 798-A, I, ambos do Código de Processo Penal.



    Conforme constou do acórdão da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 14.03.2017, no AgRg no AREsp 960.124/AC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que tratando-se de recurso especial criminal, o prazo para a sua interposição é de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil e 798 do Código de Processo Penal.



    Assim, a insurgência deveria ter sido interposta no primeiro dia útil subsequente ao recesso forense, no caso, 08 de janeiro de 2024, em observância as regras previstas no artigo 798-A, I, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, a pretensão é inadmissível, haja vista a intempestividade do recurso especial.



    Sabe-se que, no processo penal, o prazo para interposição do REsp é de 15 dias corridos, consoante a previsão combinada dos arts. 1.003, § 5º, do CPC e 798 do CPP.



    [...]



    Conforme se observa, a parte deixou de demonstrar, na interposição do recurso especial, a ocorrência da suspensão dos prazos recursais determinada pela Corte de origem para o período de 20/12/2021 a 20/1/2022.



    Dessa forma, na hipótese, considera-se o termo inicial do prazo recursal 20/12/2023 e o final 8/1/2024 (primeiro dia útil depois do recesso forense).



    Contudo, a petição do recurso especial somente foi protocolada em 15/1/2024, conforme observado à fl. 502.



    A circunstância de o sistema eletrônico da Corte de origem haver sugerido os prazos inicial e final não exime a parte de demonstrar a suspensão do prazo recursal no período.



    [...]



    Portanto, está correta a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial.



    À vista do exposto, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 4 — grifos no original).



    ERICSON SOUZA FERREIRA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à Apelação Criminal n. 1501293-34.2022.8.26.0559.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, seja reduzida a pena imposta ao réu.



    Decido.



    No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso e, assim, ratificou a sentença condenatória.



    No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2.610.376), que não foi conhecido por esta Corte. A decisão transitou em julgado em 27/5/2024.



    Este habeas corpus foi impetrado em 27/9/2024.



    Assim, não se pode conhecer do presente writ por não ser competência originária desta Corte Superior o julgamento de habeas corpus impetrado contra seus próprios atos, conforme se verifica no rol de competências do art. 105 da Constituição Federal.



    [...]



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 3 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da liminar para que diminua as penas no mínimo legal. Requer o conhecimento do presente habeas corpus ou subsidiariamente a concessão da ordem de ofício (art. 654, §2 do CPP). (Doc. 1, p. 3).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada também inviabiliza que ela seja examinada pelo diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, anoto que o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator